Tribunal: TRF3
Processo: 5001287-83.2023.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
960/1327)

5001287-83.2023.4.03.6143

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001287-83.2023.4.03.6143

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: JOSE DANIEL LAVANDEIRAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO PEDRO MARANHAO DE GODOI - SP492509-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O embargante não logrou demonstrar a existência de vícios a ensejar a interposição dos embargos.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001287-83.2023.4.03.6143

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: JOSE DANIEL LAVANDEIRAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO PEDRO MARANHAO DE GODOI - SP492509-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, contra o acórdão (ID 352709067) que, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do autor para reconhecer o labor em condições especiais nos períodos de 07/01/1980 a 15/03/1980, 05/05/1980 a 13/12/1980, 05/01/1981 a 14/02/1981, 18/05/1981 a 28/11/1981, 04/01/1982 a 08/04/1982, 10/05/1982 a 30/10/1982, 08/11/1982 a 04/12/1982, 24/01/1983 a 19/03/1983, 02/05/1983 a 10/12/1983, 07/05/1984 a 13/10/1984, 22/10/1984 a 24/11/1984, 07/01/1985 a 02/03/1985, 06/05/1985 a 07/12/1985, 06/01/1986 a 08/03/1986, 12/05/1986 a 08/11/1986, 01/12/1986 a 20/03/1987, 04/05/1987 a 25/06/1987, 04/01/1988 a 29/01/1988, 05/12/1988 a 31/03/1989, 08/05/1989 a 28/10/1989, 20/11/1989 a 30/03/1990, 14/05/1990 a 31/10/1990, 19/11/1990 a 05/04/1991, 21/05/1991 a 22/06/1991, 18/11/1991 a 27/03/1992, 18/05/1992 a 31/10/1992, 09/11/1992 a 26/02/1993, 25/05/1995 a 09/06/1995, 19/06/1995 a 20/09/1995, 21/05/1996 a 26/10/1996, 27/04/2006 a 31/10/2006, 22/04/2008 a 30/11/2008, 03/04/2009 a 30/11/2009 e 22/03/2010 a 13/11/2019 e condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com DIB em 26/09/2018 (DER) e efeitos financeiros de acordo com o que vier a ser decidido pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.124, fixando os consectários nos termos explicitados na fundamentação.

O INSS sustenta a existência de omissão no v. Acórdão, quanto à impossibilidade de enquadramento da atividade na lavoura de cana-de-açúcar sem a comprovação da exposição a agentes nocivos.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, ainda que apenas para fins de prequestionamento a possibilitar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimada, a parte autora não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do CPC somente têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados que levaram ao reconhecimento da especialidade do labor exercido na lavoura de cana-de-açúcar.

Convém destacar o que constou do voto:

“No julgamento do PUIL Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.o 452/PE, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de equiparação da categoria profissional de agropecuária, constante no item 2.2.1 do Anexo ao Decreto n.o 53.831/1964, à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana de açúcar (STJ, 1a Seção, PUIL n. 452/PE, relator Ministro Herman Benjamin, j. 8/5/2019, DJe 14/6/2019).

No entanto, é cediço que a atividade desempenhada por trabalhadores rurais na lavoura canavieira envolve o(a) corte, carpa manual da cana de açúcar, plantio, queimada, aplicação constante de produtos químicos, como pesticidas, inseticidas e herbicidas, além da exposição a substâncias nocivas (hidrocarbonetos aromáticos, compostos de carbono) decorrentes da fuligem da palha da cana queimada.

Considerando-se, ainda, as condições climáticas extenuantes e circunstâncias de trabalho na lavoura canavieira, que demanda notório desgaste físico, em que pese anteriormente ter me posicionado em sentido contrário, entendo possível o reconhecimento como especial da atividade na lavoura da cana de açúcar em razão da insalubridade do trabalho, com base nos códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

A propósito, cito julgados desta C. 7a Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001141-18.2018.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 24/08/2023, DJEN DATA: 28/08/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 6073769-26.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/08/2023, DJEN DATA: 17/08/2023; ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0008166-16.2016.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/08/2023, DJEN DATA: 17/08/2023; ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5335560-92.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5316013-66.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023; ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5316991-43.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 12/05/2023.

(...)

1 - 07/01/1980 a 15/03/1980, 05/05/1980 a 13/12/1980, 05/01/1981 a 14/02/1981, 18/05/1981 a 28/11/1981, 04/01/1982 a 08/04/1982, 10/05/1982 a 30/10/1982, 08/11/1982 a 04/12/1982, 24/01/1983 a 19/03/1983, 02/05/1983 a 10/12/1983, 07/05/1984 a 13/10/1984, 22/10/1984 a 24/11/1984, 07/01/1985 a 02/03/1985, 06/05/1985 a 07/12/1985, 12/05/1986 a 08/11/1986, 01/12/1986 a 20/03/1987, 04/05/1987 a 25/06/1987, 04/01/1988 a 29/01/1988, 05/12/1988 a 31/03/1989, 08/05/1989 a 28/10/1989, 20/11/1989 a 30/03/1990, 14/05/1990 a 31/10/1990, 19/11/1990 a 05/04/1991, 21/05/1991 a 22/06/1991, 18/11/1991 a 27/03/1992, 18/05/1992 a 31/10/1992, 09/11/1992 a 26/02/1993

Empresa: Sempre Serviços e Empreitadas Rurais Ltda.

Atividades/funções: trabalhador rural ("Trabalhou no campo a céu aberto responsável pelo corte manual (com facão de cana), plantio e serviços gerais no canavial").

Agente(s) nocivo(s): tóxicos orgânicos.

Enquadramento legal: códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 23/05/2024, apresentado na esfera judicial (ID 340958270)

Conclusão: Havendo prova nos autos de que a parte autora, nos períodos de 07/01/1980 a 15/03/1980, 05/05/1980 a 13/12/1980, 05/01/1981 a 14/02/1981, 18/05/1981 a 28/11/1981, 04/01/1982 a 08/04/1982, 10/05/1982 a 30/10/1982, 08/11/1982 a 04/12/1982, 24/01/1983 a 19/03/1983, 02/05/1983 a 10/12/1983, 07/05/1984 a 13/10/1984, 22/10/1984 a 24/11/1984, 07/01/1985 a 02/03/1985, 06/05/1985 a 07/12/1985, 12/05/1986 a 08/11/1986, 01/12/1986 a 20/03/1987, 04/05/1987 a 25/06/1987, 04/01/1988 a 29/01/1988, 05/12/1988 a 31/03/1989, 08/05/1989 a 28/10/1989, 20/11/1989 a 30/03/1990, 14/05/1990 a 31/10/1990, 19/11/1990 a 05/04/1991, 21/05/1991 a 22/06/1991, 18/11/1991 a 27/03/1992, 18/05/1992 a 31/10/1992, 09/11/1992 a 26/02/1993 trabalhou na lavoura de cana-de-açúcar, extrai-se que, realizando atividades de plantio, manutenção e colheita, ficou exposta a agentes nocivos de natureza química e física, o que é suficiente para o reconhecimento da especialidade de mencionados lapsos temporais.

(...)

3 - 25/05/1995 a 09/06/1995

Empresa: Agro Pecuária Santana S/A (U.S.J. - Açúcar e Álcool S/A).

Atividades/funções: trabalhador da cultura de cana-de-açúcar. Agente(s) nocivo(s): tóxicos orgânicos.

Enquadramento legal: códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Prova(s): CTPS (ID 340958225/34) e EXTRATO DE DOSSIÊ PREVIDENCIÁRIO (Informações extraídas dos sistemas informatizados do INSS) (ID 340958247/5).

Conclusão: Havendo prova nos autos de que a parte autora, no período de 25/05/1995 a 09/06/1995 trabalhou na lavoura de cana-de-açúcar, extrai-se que, realizando atividades de plantio, manutenção e colheita, ficou exposta a agentes nocivos de natureza química e física, o que é suficiente para o reconhecimento da especialidade de mencionado lapso temporal.

4 - 19/06/1995 a 20/09/1995

Empresa: Usina Santa Rita S/A Açúcar e Álcool.

Atividades/funções: trabalhador rural ("Realizar o corte manual da cana queimada ou in natura, carpa, catação, enleiramento de palha e plantio").

Agente(s) nocivo(s): tóxicos orgânicos.

Enquadramento legal: códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 20/05/2023, apresentado na esfera judicial (ID 340958261/1-2).

Conclusão: Havendo prova nos autos de que a parte autora, no período de 19/06/1995 a 20/09/1995, trabalhou na lavoura de cana-de-açúcar, extrai-se que, realizando atividades de plantio, manutenção e colheita, ficou exposta a agentes nocivos de natureza química e física, o que é suficiente para o reconhecimento da especialidade de mencionado lapso temporal.

5 - 21/05/1996 a 26/10/1996

Empresa: U. S. J. - Açúcar e Álcool S/A.

Atividades/funções: trabalhador da cultura de cana-de-açúcar.

Agente(s) nocivo(s): tóxicos orgânicos.

Enquadramento legal: códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Prova(s): EXTRATO DE DOSSIÊ PREVIDENCIÁRIO (Informações extraídas dos sistemas informatizados do INSS) (ID 340958247/5).

Conclusão: Havendo prova nos autos de que a parte autora, no período de 21/05/1996 a 26/10/1996 trabalhou na lavoura de cana-de-açúcar, extrai-se que, realizando atividades de plantio, manutenção e colheita, ficou exposta a agentes nocivos de natureza química e física, o que é suficiente para o reconhecimento da especialidade de mencionado lapso temporal.

6 - 27/04/2006 a 31/10/2006, 22/04/2008 a 30/11/2008 e 03/04/2009 a 30/11/2009

Empresa: Agro Pecuária Campo Alto S/A.

Atividades/funções: trabalhador rural ("Trabalhou no campo a céu aberto responsável pelo corte manual (com facão de cana), plantio e serviços gerais no canavial").

Agente(s) nocivo(s): tóxicos orgânicos.

Enquadramento legal: códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 13/09/2023, apresentado na esfera judicial (ID 340958258).

Conclusão: Havendo prova nos autos de que a parte autora, nos períodos de 27/04/2006 a 31/10/2006, 22/04/2008 a 30/11/2008 e 03/04/2009 a 30/11/2009, trabalhou na lavoura de cana-de-açúcar, extrai-se que, realizando atividades de plantio, manutenção e colheita, ficou exposta a agentes nocivos de natureza química e física, o que é suficiente para o reconhecimento da especialidade de mencionados lapsos temporais.

7 - 22/03/2010 a 13/11/2019

Empresa: Agro Pecuária Campo Alto S/A.

Atividades/funções: trabalhador rural (corte de cana).

Agente(s) nocivo(s): tóxicos orgânicos.

Enquadramento legal: códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Prova(s): CTPS (ID 340958225/11) e EXTRATO DE DOSSIÊ PREVIDENCIÁRIO (Informações extraídas dos sistemas informatizados do INSS) (ID 340958247/7).

Conclusão: Havendo prova nos autos de que a parte autora, no período de 22/03/2010 a 13/11/2019, trabalhou na lavoura de cana-de-açúcar, extrai-se que, realizando atividades de plantio, manutenção e colheita, ficou exposta a agentes nocivos de natureza química e física, o que é suficiente para o reconhecimento da especialidade de mencionado lapso temporal.”

Assim, a parte embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, requerendo, em verdade, o reexame de questões já apreciadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, objetivando a sua reforma, o que só pode ser pleiteado por meio da via recursal adequada.

A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1443216/RS, AgRg no AREsp 62.064/SP, EDcl no REsp 988.915/SP).

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O embargante não logrou demonstrar a existência de vícios a ensejar a interposição dos embargos.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão